Tribunal: STF
Processo: RE 77610
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-16
Data de publicação: 1974-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO POR ENTENDER, NO CASO, SE CUIDARIA DE APLICAÇÃO DE
RESOLUÇÃO SOBRE PREÇO DE REFERENCIA. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM
ARESTO QUE CONSIDERA SEM VALIDADE RESOLUÇÃO DESFUNDAMENTADA SOBRE
PAUTA DE VALOR MINIMO. - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.